Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722648-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GONCALVES PEREIRA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA GONCALVES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos a busca e apreensão promovida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento, bem como a citação da requerida, ora agravante. Alega o agravante, em síntese, que o “a propositura e procedência da ação de busca e apreensão, é necessário que o devedor fiduciante seja notificado sobre a mora, ainda que por aviso de recebimento, em seu endereço”, bem assim que “o credor fiduciário deve comprovar nos autos a efetiva notificação do devedor, com o respectivo AR ou documento similar e sua respectiva data de entrega, ônus esse do qual não se desincumbiu”. Sustenta que, na hipótese, “a agravante mudou-se para outro endereço, sendo o atual localizado na CLN 412, bloco B, apartamento 207, Asa Norte, Brasília/DF. Ocorre que a AGRAVANTE COMUNICOU PREVIAMENTE o agravado através de ligação para a central do banco, gerando o protocolo sob o no 02698352, feito no dia 22.02.2024”, salientando que “a agravante manteve o endereço atualizado perante o credor”. Aduz, assim, que “a obrigatoriedade do envio da notificação para fins de constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão deve ser enviado para o endereço atualizado onde exista a prévia comunicação”, pontuando, ainda, que na espécie, “a notificação foi recebida no endereço antigo da agravante por pessoa diversa”. Elenca, por fim, a ocorrência de falta de informação da taxa de capitalização diária, noticiando a existência de “Ação Revisional de Veículo distribuído perante o juízo da 6a Vara Cível de Brasília (processo n° 0718788-12.2024.8.07.0001) em face da agravada para discutir as abusividades das cláusulas contratuais referentes às abusividades encontradas no contrato de financiamento”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja determinado “de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, IV CPC/2015”. Intimada a se manifestar quanto à hipossuficiência para fins de apreciação da gratuidade de justiça (ID 60022594), a parte agravante peticiona no ID 60065141, acostando documentos. Indeferida a gratuidade (ID 60557120), promove a parte o recolhimento das custas recursais (ID 60958395 e seguintes). É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O objetivo primordial da irresignação recursal reside na alegação de que, diante do incontroverso inadimplemento contratual, a respectiva notificação extrajudicial expedida pela instituição financeira (credor fiduciário) teria sido endereçada à residência anterior da agravante, mesmo após ter comunicado alteração de endereço. Contudo, a apreensão da agravante não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o julgamento, em sede de recursos repetitivos, dos REsp 1951888/RS e 1951662/RS (Tema 1.132/STJ), oportunidade em que a Segunda Seção firmou a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Gize-se, por oportuno, que não se está simplesmente conferindo interpretação literal à tese fixada em sede de repetitivos (endereço constante do contrato, independentemente de comunicação de alteração posterior – tal qual ocorreu na hipótese), senão confere, a partir da situação concreta, interpretação que guarde conformidade com aquela que conduziu a Corte Superior ao Tema 1.132/STJ, qual seja ser dispensável a efetiva ciência do devedor para constituição da mora, posto que esta decorre do mero inadimplemento contratual (mora ex re). Interpretar o referido precedente qualificado de maneira diversa seria, com a devida vênia, ignorar a ratio decidendi extraída dos votos colhidos naquela assentada, na qual claramente buscou a Segunda Seção do STJ, por maioria de votos, dispensar o efetivo recebimento da comunicação pelo devedor, ou mesmo sequer a comprovação de que alguém recebeu a notificação no endereço previsto no contrato. Nesse sentido, o trecho do voto-vista sagrado vencedor do Min. João Otávio de Noronha, no qual assenta expressamente quanto à exigência de comprovação de recebimento da notificação que “um entendimento dessa natureza desequilibra a relação contratual, impondo ao credor excessivo ônus após a ocorrência da mora para rever um bem, que já é de sua propriedade, nos termos do contrato, em face da inadimplência do devedor”. Em trecho da manifestação da Min. Maria Isabel Galotti, S. Exa. muito bem sintetiza que “há muitas decisões no sentido do voto do Ministro Buzzo, inclusive de minha relatoria, mas agora, em face do voto do Ministro Noronha, complementado pelo voto do Ministro Raul, que põe em relevo a circunstância de que se trata apenas de comprovação da mora e não de constituição em mora, penso que, tendo a correspondência sido enviada para o endereço do contrato, a lei dispensa a comprovação do recebimento pelo devedor, estando suficientemente comprovada a mora para o efeito de prosseguimento da ação” – grifo nosso. Portanto, no que concerne à situação posta nos autos principais, a mera formalidade de envio da notificação para o endereço anterior do devedor, ainda que sob sua alegação de comunicação para fins de atualização cadastral, não se consubstanciar em elemento suficiente a desqualificar a comprovação da mora da devedora para fins de proposição da respectiva busca e apreensão pelo credor fiduciário, inclusive para o fito de requerer a medida liminar do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Dito de outra forma, o fato de a notificação extrajudicial ter sido encaminhada pelo credor fiduciário ao endereço constante do contrato mesmo após a comunicação da mudança de residência pelo devedor fiduciante não interfere na utilidade daquela para comprovar nos autos a mora deste, visto que esta é sua finalidade precípua, e não demonstrar ao Juízo a efetiva comunicação do devedor quanto ao inadimplemento do contrato. Outra não é a razão pela qual o STJ decidiu em sede de recursos repetitivos a tormentosa questão, inclusive para superar remansosa jurisprudência em sentido diverso, nos termos do Tema 1.132/STJ, de modo a concluir que a efetiva comunicação do devedor é de todo despicienda ao prosseguimento do procedimento especial amparado no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 disponível aos credores fiduciários. Outrossim, ainda dos votos colhidos na oportunidade do julgamento dos REsp 1951888/RS e 1951662/RS, não influenciam para a comprovação da mora do devedor inúmeras situações possível (dentre as elencadas estão os motivos: “ausente, “desconhecido”, “mudou-se, “insuficiência do endereço”, “extravio do AR”, “falecido”, “recusado”, “não existe o número indicado”, “não procurado”), tendo, inclusive, esta Corte se manifestado em recente julgado irrelevante no sentido de ser irrelevante o fato de o endereço não ter efetivamente sido diligenciado pelos Correios (Acórdão 1876800, 07117833020248070003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, DJE: 1/7/2024). Além disso, tampouco não se vislumbra a probabilidade de êxito recursal na tese da agravante sob o prisma da ausência de demonstração de prejuízo à parte, que se encontra exercendo sua defesa em juízo, inclusive tendo proposto ação revisional em face das cláusulas contratuais. Aliás, justamente por se estar tratando em demanda própria as supostas abusividades elencadas no recurso, não se revela, a priori, passível de cognição no presente agravo de instrumento a repetição do debate proposto alhures, sob pena, inclusive, de indesejáveis decisões conflitantes. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator